Tribunal: TCU
Processo: 010.758/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 49/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 817/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.758/2025-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abigail Amaral Lima (XXX.016.894-XX); Adalto Speroto (XXX.766.897-XX); Adamilton Pereira Melo Junior (XXX.855.212-XX); Adeilton Almeida Pitombeira (XXX.110.574-XX); Adelaide Helena Targino Casimiro (XXX.388.154-XX); Adelia Calheiros da Silva Siqueira (XXX.555.514-XX); Adelson Dias de Araujo Junior (XXX.797.184-XX); Adilson Paulo da Silva (XXX.923.146-XX); Adriana Cristina Ranzi (XXX.110.121-XX); Adriana Luiza de Sousa Varao (XXX.340.743-XX); Adriana Mara de Almeida de Souza (XXX.604.053-XX); Adriana da Rosa Amaral (XXX.741.400-XX); Adriele de Freitas Silva (XXX.263.486-XX); Agustin Gonzalez Magalhaes (XXX.377.203-XX); Airton Goncalves de Oliveira (XXX.981.723-XX); Alan dos Santos da Silva (XXX.704.430-XX); Alcilane Arnaldo Silva (XXX.089.453-XX); Alerson Silva de Figueiredo (XXX.825.312-XX); Alesi Augusto de Paula (XXX.531.486-XX); Alessandra Brant Teixeira (XXX.868.511-XX); Alessandra Cassol (XXX.583.409-XX); Alessandra Martins Posser (XXX.575.710-XX); Alex Guimaraes Sanches (XXX.152.602-XX); Alexandre Alonso de Oliveira (XXX.178.431-XX); Alexandre Favaro Sanches (XXX.473.728-XX); Alexandre Ribeiro Cardoso (XXX.438.772-XX); Alexandre da Costa Batista (XXX.767.314-XX); Alexandre de Carvalho Silva (XXX.479.815-XX); Alexsander Kaim Kamphorst (XXX.282.570-XX); Alexsander Santos da Conceicao (XXX.984.607-XX); Aliane Medeiros Carvalho (XXX.996.222-XX); Aline Guimaraes Pereira (XXX.185.610-XX); Aline Luana Bervig Alcara (XXX.693.711-XX); Aline de Castro Prado Oliveira (XXX.452.437-XX); Alison Geovani Schwingel Franck (XXX.120.270-XX); Allan Jonathan da Silva (XXX.208.957-XX); Altamiro Fonseca de Almeida (XXX.533.259-XX); Aluizio Dias de Oliveira Junior (XXX.673.902-XX); Alvaro Souza Amaral (XXX.357.045-XX); Alyfe Soares Nunes Cardoso (XXX.224.407-XX); Amanda Oliveira Mourao (XXX.587.456-XX); Americo Barbosa da Cunha Junior (XXX.084.067-XX); Amir do Nascimento Hott (XXX.805.187-XX); Ana Carolina Malta (XXX.910.707-XX); Ana Caroline Ribeiro Silva (XXX.038.976-XX); Ana Clara Cid Lopes Ferreira de Britto (XXX.536.231-XX); Ana Clara de Castro Ferreira (XXX.686.407-XX); Ana Cristina Freitas de Lima e Silva (XXX.708.327-XX); Ana Luiza Chaves Maia (XXX.734.146-XX); Ana Luiza Rodrigues Gambardella (XXX.458.148-XX); Ana Luiza Silva Guimaraes (XXX.377.841-XX); Ana Rafaela Martinez de Medeiros (XXX.018.071-XX); Ana Tereza dos Santos Silva (XXX.033.933-XX); Ana Thaila Ferreira de Souza (XXX.175.977-XX); Anamaria Fernandes Viana (XXX.984.978-XX); Anderson Rafael dos Santos (XXX.718.001-XX); Andre Alisson Rodrigues da Silva (XXX.880.994-XX); Andre Alves de Souza (XXX.539.988-XX); Andre Geiger (XXX.112.338-XX); Andre Jesus Lima (XXX.380.168-XX); Andre Jobim Martins (XXX.570.097-XX); Andre Luis Albuquerque dos Reis (XXX.636.357-XX); Andre Luis Cavalcanti Silva (XXX.065.974-XX); Andre Luiz de Freitas Bins (XXX.193.217-XX); Andre Vinicius Farias Sousa (XXX.867.885-XX); Andrea Dias Reis (XXX.578.573-XX); Andrea Leal Okada (XXX.231.447-XX); Andreia Lopes Cirino (XXX.070.136-XX); Andresa Guimaraes (XXX.295.977-XX); Andressa Goebel Pillon (XXX.716.350-XX); Andressa Macedo Rosa (XXX.587.988-XX); Andressa Manica Gandini (XXX.426.930-XX); Angelica da Silva Araujo (XXX.861.238-XX); Angelita Paganin Costanzi (XXX.029.330-XX); Angello Vivaldo Ferreira de Sousa (XXX.954.821-XX); Angelo Felipe Machado Silva (XXX.327.082-XX); Aniara Conculatto (XXX.872.720-XX); Anna Beatriz Alves Pereira Lobo (XXX.036.947-XX); Anna Flavia Lenz Freitas (XXX.634.709-XX); Anna Priscylla Araujo de Souza Nunes (XXX.058.304-XX); Antonio Daniel Svizzero Martins (XXX.960.476-XX); Antonio Joaquim Bonfim (XXX.671.395-XX); Antonio Marcos Dade da Paz (XXX.273.514-XX); Antonio Santiago Sanchez (XXX.644.387-XX); Arnoldo Santos de Lima (XXX.318.321-XX); Arthur Alves dos Santos (XXX.728.565-XX); Arthur Augusto Goncalves Rodrigues (XXX.624.797-XX); Arthur Germano Diehl Moeller (XXX.102.700-XX); Arthur Ribeiro Tripode (XXX.197.051-XX); Arthur de Araujo Rodrigues Zanola Rocha (XXX.789.737-XX); Artur Luiz da Silva Oliveira (XXX.795.343-XX); Athos Alexandre Camara Attie (XXX.574.686-XX); Athos Henrique Mendes (XXX.341.496-XX); Augusto Bonini de Farias (XXX.601.228-XX); Augusto Nascimento de Oliveira (XXX.535.334-XX); Augusto do Nascimento Ferreira (XXX.826.717-XX); Aurivan Soares de Freitas (XXX.474.344-XX); Aziz Alfredo da Costa Pereira (XXX.998.658-XX); Barbara Cantanhede Nunes de Oliveira (XXX.141.637-XX); Barbara Figueiredo de Paula da Silva Stucchi (XXX.219.488-XX); Barbara Magalhaes Viola (XXX.829.736-XX); Barbara Mendes Peres Pimentel (XXX.527.871-XX); Barbara Oliveira Rosa (XXX.039.908-XX); Barbara Soares Pinheiro Souza (XXX.719.825-XX); Barbara de Castro Santana (XXX.434.477-XX); Beatriz Baldi Froes (XXX.741.816-XX); Beatriz Leite Gustmann de Castro (XXX.559.849-XX); Bernardo Nunes Goncalves (XXX.483.997-XX); Bianca de Moura Peloso Carvalho (XXX.135.126-XX); Blendel da Silva Oliveira (XXX.849.754-XX); Brenda Caroline Sousa Nascimento (XXX.238.433-XX); Brigida Gabriele Albuquerque Barra (XXX.940.004-XX); Bruna Castro de Barros (XXX.787.701-XX); Bruna Lago Tagliapietra (XXX.705.740-XX); Bruna Machado (XXX.406.930-XX); Bruna Martins Damasceno (XXX.119.730-XX); Bruna de Bem Esteves (XXX.785.798-XX); Bruna de Souza Lopes (XXX.288.523-XX); Bruno Andrade Machado (XXX.863.271-XX); Bruno Conceicao dos Santos Aires (XXX.642.872-XX); Bruno Costa de Bem (XXX.360.649-XX); Bruno Fernandes (XXX.631.907-XX); Bruno Goncalves da Silva (XXX.816.214-XX); Bruno Monserrat Perillo (XXX.734.628-XX); Bruno Vinicius Marques (XXX.303.768-XX); Bryan Gabriel da Silva de Souza (XXX.413.317-XX); Caio Augusto Gobbo (XXX.671.186-XX); Caio Cesar Peraphan Lima (XXX.053.257-XX); Caio Vinicius Alecrim Souza (XXX.631.471-XX); Camila Farias Martins (XXX.249.127-XX); Camila Maria Mendes Nascimento (XXX.429.414-XX); Camila Melo Coelho Loureiro (XXX.426.715-XX); Camila Mira Lima Borghezan (XXX.347.306-XX); Camila Neumaier Alves (XXX.471.860-XX); Camila Tribess (XXX.605.459-XX); Camila de Oliveira Ribeiro (XXX.571.748-XX); Camila dos Santos Regner (XXX.090.230-XX); Camile Tatiane de Oliveira Pinto (XXX.597.099-XX); Camille Vitoria Campos Silva (XXX.030.297-XX); Carina Araujo de Souza (XXX.892.223-XX); Carina Teixeira Ribeiro (XXX.939.126-XX); Carine Setter (XXX.803.311-XX); Carla Ferreira do Nascimento (XXX.943.235-XX); Carla Regina de Oliveira da Costa (XXX.213.281-XX); Carlene Azevedo de Matos (XXX.433.306-XX); Carlos Andre Paes Bengaly Junior (XXX.327.207-XX); Carlos Cauan de Sousa Modesto (XXX.103.682-XX); Carlos Henrique Tognon (XXX.260.458-XX); Carlos Henrique de Miranda (XXX.131.650-XX); Carlos Matheus Piragibe de Mesquita (XXX.717.527-XX); Carlos Renato Xavier Cancado (XXX.079.756-XX); Carolina Andreia Maller Silva (XXX.119.287-XX); Carolina Aparecida Antunes Amadeu (XXX.836.891-XX); Carolina Machado Costa (XXX.805.327-XX); Carolina Messery Dias de Andrade (XXX.663.897-XX); Caroline Caetano da Silva Macedo (XXX.073.743-XX); Caroline Nazare Goncalves (XXX.769.556-XX); Caroline Varaschin Jury (XXX.905.300-XX); Carolline Cardoso Pinheiro Santiago (XXX.958.805-XX); Cassio Alves de Oliveira (XXX.186.166-XX); Cecilia Felipe Dutra (XXX.917.337-XX); Celina Barbosa Montenegro (XXX.046.693-XX); Charles Marques (XXX.957.020-XX); Cinthia Borges Macedo Menezes Jesus (XXX.861.685-XX); Ciro Pinto de Campos Aragao (XXX.901.944-XX); Clara Elena Souza Tabosa (XXX.423.362-XX); Clara Matheus Nogueira (XXX.669.056-XX); Clarice Alves Dale Caiuby (XXX.846.985-XX); Claudemario Alves do Nascimento (XXX.700.477-XX); Claudia Nunes Travassos Peixoto (XXX.110.204-XX); Claudia Schweiger (XXX.648.340-XX); Claudia da Silva Feijó (XXX.677.070-XX); Claudio Fernandes Mendonca (XXX.570.444-XX); Cleber Rogerio Franco (XXX.606.078-XX); Cleiton Goncalves de Souza (XXX.354.152-XX); Cleiton Henrique Silva Leal (XXX.278.258-XX); Cleyton Garcia Cardoso (XXX.778.212-XX); Cristiana de Abreu Pereira Santos (XXX.613.196-XX); Cristianne Tolentino dos Santos (XXX.838.756-XX); Cristina Lazzari Souza (XXX.676.440-XX); Cristine Secco Rosario Ribas (XXX.611.289-XX); Daniel Augusto Pimentel Reis da Silva (XXX.400.757-XX); Daniel Carreira Batalha (XXX.867.706-XX); Daniel Godoy Defavari (XXX.304.138-XX); Daniel Lopes Martins (XXX.885.454-XX); Daniel Rodrigues Coimbra (XXX.800.521-XX); Daniel Wanderley Cavalcanti de Almeida Pedrosa (XXX.915.284-XX); Daniela Benzano Bumaguin (XXX.540.200-XX); Danilo Boechat Seufitelli (XXX.264.067-XX); Danilo Pereira de Oliveira Alencar (XXX.179.161-XX); Dario Ion Tuttolomondo (XXX.566.287-XX); Dario Rodrigues de Melo Junior (XXX.086.802-XX); Dario Rosa Neto (XXX.005.727-XX); Dauto Pivetta Carpes (XXX.544.990-XX); Davi Canedo Maia (XXX.130.987-XX); Davi Mendes Budal Arins (XXX.021.108-XX); Davi Salvador Ferreira Mota (XXX.864.767-XX); David Luiz Rodrigues de Almeida (XXX.145.094-XX); Debora Fernanda Haberland (XXX.555.971-XX); Debora Trevisan (XXX.349.800-XX); Deborah Franscielle da Fonseca (XXX.918.896-XX); Deine Rose Leal e Silva (XXX.606.833-XX); Deivid Eive dos Santos Silva (XXX.253.342-XX); Deivid Santa Anna (XXX.989.510-XX); Deivisson Manoel de Lima (XXX.721.904-XX); Denis Augusto da Silva Lima (XXX.762.263-XX); Denise Sampaio Campos (XXX.980.760-XX); Diana Ramos de Oliveira (XXX.498.445-XX); Diandra Pietraroia Bonfante (XXX.732.699-XX); Diego Cordeiro de Oliveira (XXX.464.623-XX); Diego Jorge Alves Borges (XXX.218.542-XX); Diego Miranda Correa (XXX.161.652-XX); Diego Tabosa da Silva (XXX.669.234-XX); Diego Tavares Volpatto (XXX.624.160-XX); Diogo Barbosa e Silva (XXX.343.885-XX); Diogo Haruo da Silva Tanaka (XXX.660.732-XX); Diogo Melo Neris (XXX.511.524-XX); Diogo de Oliveira Costa (XXX.622.891-XX); Domingos Ferreira de Souza Neto (XXX.255.623-XX); Douglas Santos Carneiro (XXX.340.835-XX); Douglas da Rocha Coffone (XXX.472.407-XX); Eder Fabio de Albuquerque Aquino (XXX.923.991-XX); Edinaldo Correia da Silva Junior (XXX.030.208-XX); Edivaldo do Nascimento Duda (XXX.284.264-XX); Ednardo Ferreira de Miranda (XXX.878.457-XX); Eduardo Borda Moraes Costa (XXX.276.830-XX); Eduardo Felipe Araujo Las Casas (XXX.601.027-XX); Eduardo Georjao Fernandes (XXX.175.900-XX); Eduardo Henrique Tavares (XXX.564.796-XX); Eduardo Pereira Paschoal (XXX.846.177-XX); Eduardo Rodrigues Penedo (XXX.189.357-XX); Elaine Monteiro Pereira da Silva (XXX.490.727-XX); Elaine de Araujo Moreira (XXX.512.795-XX); Elcio Pasolini Milli (XXX.385.797-XX); Eli Carlos Moreira da Silva (XXX.091.793-XX); Eliane Cristina Pereira da Silva (XXX.543.801-XX); Eliane Luiz de Freitas (XXX.214.541-XX); Eliane Paula Backes (XXX.973.510-XX); Elionai Baia Frota (XXX.973.452-XX); Eliza Oliveira da Rosa (XXX.432.907-XX); Elizete Gama Nascimento de Almeida (XXX.270.662-XX); Elizeu da Silva Araujo (XXX.520.502-XX); Ellen Rosi Goncalves Silvestre (XXX.508.767-XX); Elvis Rezende Messias (XXX.882.746-XX); Emanuel Souza de Oliveira (XXX.437.636-XX); Emanuelle Arantes Paixao (XXX.921.286-XX); Emily Cintia Tossi de Araujo Costa (XXX.824.784-XX); Eneas Dornellas (XXX.304.116-XX); Eric Kazuhiko Saito (XXX.212.408-XX); Erica da Costa Reis Carvalho (XXX.518.096-XX); Erica de Lima (XXX.496.827-XX); Erivaldo Gomes Junior (XXX.877.394-XX); Estefhane Raissa Chagas Bispo (XXX.187.995-XX); Ester Duk Schwarz (XXX.856.210-XX); Ester Marcelly Alves Santiago (XXX.868.477-XX); Evandro Francisco Rangel (XXX.975.256-XX); Evelyn Melissa Cardoso Correa (XXX.596.067-XX); Everton de Oliveira Gois Dias (XXX.721.606-XX); Ewerton Ribeiro Torres (XXX.880.007-XX); Fabiana Machado Pimentel Canuto (XXX.486.757-XX); Fabiana Pelicao Pissarra (XXX.351.017-XX); Fabio Jose Paz da Rosa (XXX.397.527-XX); Fabio Pereira dos Santos (XXX.417.587-XX); Fagner Gonzaga de Souza (XXX.525.485-XX); Falkner de Araujo Botelho Junior (XXX.033.846-XX); Fanora Almeida Campos Mandari (XXX.071.676-XX); Felipe Aragao de Mendonca (XXX.361.841-XX); Felipe Barros Nery Chaves (XXX.027.794-XX); Felipe Braccialli (XXX.149.308-XX); Felipe Dias Barbosa (XXX.835.017-XX); Felipe Faustino de Brito (XXX.446.301-XX); Felipe Mariz Coutinho (XXX.166.414-XX); Felipe Morais Oliveira (XXX.814.441-XX); Felipe Moreira de Paiva (XXX.977.583-XX); Felipe Palazzo Rodrigues (XXX.723.896-XX); Felipe de Almeida Vicente (XXX.099.188-XX); Felipe de Andrade Reis Tavares (XXX.764.791-XX); Felipe de Vargas Ribeiro (XXX.744.227-XX); Fernanda Deister Moreira (XXX.647.886-XX); Fernanda Duarte Senna (XXX.340.817-XX); Fernanda Fernandes Kolodiuk (XXX.237.884-XX); Fernanda Ferreira Evangelista (XXX.117.869-XX); Fernanda Gattass Oliveira Fidelis (XXX.706.781-XX); Fernanda Menezes Costa (XXX.133.507-XX); Fernanda do Valle Galvao Debetto (XXX.915.237-XX); Fernando Agustin Pazos (XXX.981.237-XX); Fernando Eduardo Hack (XXX.591.599-XX); Fernando Motter Kessler (XXX.239.190-XX); Fernando Otavio Ferreira Yandra (XXX.030.921-XX); Filipe Augusto Ribeiro de Souza (XXX.192.351-XX); Filipe Mendes Motta (XXX.399.086-XX); Filipe Moura Silva (XXX.580.242-XX); Flavia Chaves Leite (XXX.447.287-XX); Flavia Cristina Gomes Catunda de Vasconcelos (XXX.517.204-XX); Flavia Helena da Silva Paz (XXX.390.452-XX); Flavia Junia Justino Pacheco Garcia (XXX.187.256-XX); Flavia Renata Machado Paiani (XXX.780.217-XX); Flavio Cardoso Teixeira (XXX.163.186-XX); Flavio Jose Rodrigues Cruz (XXX.741.202-XX); Francielle de Oliveira Chagas (XXX.852.596-XX); Francisauro Fernandes da Costa (XXX.622.452-XX); Francisco Cildomar da Silva Correia (XXX.382.202-XX); Francisco Decio de Oliveira Monteiro (XXX.873.782-XX); Francisco Felipe Gois de Oliveira (XXX.982.604-XX); Francisco Marcos Mendes Nogueira (XXX.255.942-XX); Francisco Rogiellyson da Silva Andrade (XXX.057.973-XX); Francisco de Oliveira Gazzo (XXX.829.780-XX); Frank Cavalcanti Bahia Filho (XXX.243.054-XX); Gabriel Brum Aro (XXX.126.550-XX); Gabriel Carlos Abade Noleto (XXX.220.291-XX); Gabriel Carvalho Silveira Oliveira (XXX.818.023-XX); Gabriel Henrique Pereira da Silva (XXX.156.051-XX); Gabriel Lazzarotto da Silva (XXX.581.240-XX); Gabriel Lima Marreiro (XXX.649.343-XX); Gabriel Lima Souza da Silva (XXX.949.037-XX); Gabriel Lopes da Rocha (XXX.787.698-XX); Gabriel Lopes da Silva (XXX.167.537-XX); Gabriel Mateus Matos Calasans (XXX.794.307-XX); Gabriel Pereira da Costa (XXX.680.280-XX); Gabriel Ribeiro Fonseca (XXX.658.261-XX); Gabriel Silva Pereira (XXX.774.926-XX); Gabriel Viegas Brum (XXX.479.230-XX); Gabriel Vinicius Sousa da Silva (XXX.192.736-XX); Gabriel da Silva Danieli (XXX.008.180-XX); Gabriel de Souza Dutra e Mello (XXX.875.267-XX); Gabriel dos Santos Gomes (XXX.847.927-XX); Gabriela Vitoria Marques Pinheiro (XXX.138.357-XX); Gabriela de Araujo Galvao (XXX.945.345-XX); Gabriela de Carvalho Meirelles (XXX.770.670-XX); Gabrieli Cardoso (XXX.062.819-XX); Gabrielle Cristina Baumann Salvatto (XXX.049.518-XX); Gabrielle Kisielewicz (XXX.336.129-XX); Gabrielle Oliveira Lopes da Silva (XXX.638.605-XX); Gabryelle Santana de Souza (XXX.879.027-XX); Geison Vasconcelos Lira Filho (XXX.979.523-XX); Geovana Carvalho Sorrenti (XXX.592.757-XX); Gilberto Gilvan Souza Oliveira (XXX.247.003-XX); Gilberto da Silva Leite Neto (XXX.235.754-XX); Giovana Bicudo Gomes (XXX.718.711-XX); Giovana Emanuele dos Santos (XXX.178.200-XX); Giovana Escrivao (XXX.590.388-XX); Giovane Costa Fontoura (XXX.252.267-XX); Giovanna Marinho Ladislau (XXX.493.617-XX); Giovanni Ortale Trainotti (XXX.577.568-XX); Gisele de Castro Zukowski (XXX.865.207-XX); Giselle Emilaine da Silva Reis (XXX.211.299-XX); Giselly Soares Pontes (XXX.379.001-XX); Gledson de Lima Araujo (XXX.904.641-XX); Glenda Fernandes Ribeiro Nunes Freire Fardo (XXX.062.263-XX); Glenda Goncalves Gondim Queiroz (XXX.301.969-XX); Graziella Bezerra Martiliano (XXX.284.567-XX); Grazielle Pereira Felix (XXX.314.347-XX); Greicy Sofia Maysonnave (XXX.551.760-XX); Guilherme Gomes da Silva (XXX.721.158-XX); Guilherme Henrique Reckziegel (XXX.818.992-XX); Guilherme Marcos Kuhn (XXX.346.109-XX); Guilherme Nascimento Peretto (XXX.043.709-XX); Guilherme Rezende Trindade Borges (XXX.066.136-XX); Guilherme Rodrigues de Vasconcellos (XXX.896.537-XX); Guilherme Sanches Padilha (XXX.369.763-XX); Guilherme Silva dos Santos (XXX.780.660-XX); Guilherme da Silva Soares (XXX.133.907-XX); Gustavo Alves Fernandes (XXX.136.111-XX); Gustavo Azambuja Rocha (XXX.896.370-XX); Gustavo Colotino Correa da Silva (XXX.867.867-XX); Gustavo Dalla Nora (XXX.689.610-XX); Gustavo Freitas Ferreira (XXX.850.761-XX); Gustavo Henrique Piculo Madaloni Silva (XXX.286.317-XX); Gustavo Melo Cerqueira (XXX.122.675-XX); Gustavo Oliveira Madeira (XXX.658.818-XX); Gutembergy Ferreira Diniz (XXX.888.734-XX); Hana Ferber Corezzi Ferrer Pinheiro (XXX.654.444-XX); Hanna Fernandes Porto (XXX.408.523-XX); Harrison Leao Ferreira (XXX.714.124-XX); Hauster Maximiler Campos de Paula (XXX.564.166-XX); Heitor de Sousa Mota (XXX.595.895-XX); Helder Marcos Nunes Candido (XXX.932.467-XX); Helder de Souza Matos (XXX.789.165-XX); Helen Monique Nascimento Ramos (XXX.173.492-XX); Heleno de Paiva Oliveira (XXX.131.694-XX); Helio Dotto Perottoni (XXX.806.790-XX); Heloiza Biazotti Vieira (XXX.509.528-XX); Henrique Gomes Soares (XXX.092.932-XX); Henrique Vianna Costa Monteiro (XXX.035.051-XX); Henry Daniel Ruiz Alba (XXX.213.701-XX); Herminio Mattos Russo (XXX.960.597-XX); Heverton Marcos Nascimento Vilhena (XXX.946.332-XX); Hiago Mayk Gomes de Araujo Rocha (XXX.241.014-XX); Hugo Saraiva Tavares (XXX.696.824-XX); Hulisses Boneti Marcon (XXX.794.769-XX); Hygor Brendon Rodrigues Castro (XXX.767.891-XX); Iaci Dandara Santos Brasil (XXX.257.222-XX); Ian Fabian Ney Correa (XXX.210.727-XX); Idio Alves de Sousa Filho (XXX.063.501-XX); Igor Bezerra Reis (XXX.597.753-XX); Igor Guimaraes Soares (XXX.138.912-XX); Igor de Assis Wesem (XXX.487.222-XX); Igor de Moraes Sampaio (XXX.704.238-XX); Ihara Ponciano da Costa (XXX.934.141-XX); Inaya Yasmin Silva de Araujo (XXX.636.097-XX); Ingrid Aparecida Monnerat de Lima (XXX.946.701-XX); Ingrid Vitoria da Silva Stefanello (XXX.757.627-XX); Ingrid de Santiago Pessoa Silva (XXX.302.383-XX); Irisvan da Silva Ribeiro (XXX.403.983-XX); Isaac Leal de Argolo (XXX.594.095-XX); Isaac dos Santos Nunes (XXX.854.980-XX); Isabel Cristina Lima Almeida (XXX.108.700-XX); Isabela Telles de Lira (XXX.193.457-XX); Isabella Alvim Guedes (XXX.240.427-XX); Isabella Caetano de Almeida Lima (XXX.855.317-XX); Isabelle Cristina dos Santos de Abreu (XXX.392.257-XX); Isac Camilo Nogueira (XXX.259.546-XX); Ismael da Costa Moraes (XXX.808.532-XX); Israel Souza de Figueiredo (XXX.035.327-XX); Italo Cley Borges de Santana Mauricio (XXX.688.555-XX); Italo Luiz Silva Ferreira Lima (XXX.874.721-XX); Ivalda Jaqueline Coelho Pereira (XXX.808.808-XX); Ivan Leandro de Andrade (XXX.614.494-XX); Ivan Leopoldino Franca Junior (XXX.836.052-XX); Izaias Pinheiro Lisboa (XXX.967.728-XX); Jabson Manoel da Silva (XXX.667.634-XX); Jacilene Dias dos Santos Pontes (XXX.309.994-XX); Jacqueline Garcez Tavolaro (XXX.609.477-XX); Jacqueline de Oliveira Caetano (XXX.770.820-XX); Jade Barreto (XXX.858.189-XX); Jadson Barbosa Maciel (XXX.394.552-XX); Jaiane Nunes Duarte (XXX.987.397-XX); Jaine Motta Santana Abrahan (XXX.655.770-XX); Jamesson Amaral Gomes (XXX.024.483-XX); Janielson de Castro Lopes (XXX.290.863-XX); Jarbas Glauber Santos Lopes (XXX.206.045-XX); Jean Antonio Santos da Silva (XXX.619.064-XX); Jean Kleber da Silva Nascimento (XXX.897.864-XX); Jeronimo Ferreira de Sousa Neto (XXX.131.443-XX); Jesaias Ismael da Costa (XXX.348.802-XX); Jessica Bruna Santana Silva (XXX.952.423-XX); Jessica Gomes Barros (XXX.335.087-XX); Jessica Taynara da Silva Martins (XXX.379.762-XX); Jessica de Lima da Vida Pellenz (XXX.890.720-XX); Joao Eduardo de Souza Trindade (XXX.117.926-XX); Joao Emanuel Silva Sousa (XXX.735.613-XX); Joao Gabriel Muzi (XXX.698.869-XX); Joao Gabriel Souza Nogueira Santos (XXX.041.356-XX); Joao Guilherme Calado da Silva (XXX.207.016-XX); Joao Lucas Paiva Vianna (XXX.449.333-XX); Joao Paulo Aleixo da Silva (XXX.676.112-XX); Joao Pedro Marques da Silva (XXX.223.076-XX); Joao Pedro Pacheco Pitner (XXX.321.639-XX); Joao Victor Castro Guimaraes (XXX.889.692-XX); Joao Victor Marques da Silva (XXX.921.825-XX); Joao Victor Matos Farias (XXX.680.236-XX); Joao Vitor Fidelix Fernandes (XXX.032.109-XX); Joao Vitor Rondon Silva (XXX.452.339-XX); Joao Vitor do Nascimento Ancillotti (XXX.072.717-XX); Joao Vitor dos Santos Alves (XXX.945.067-XX); Johnny Moreira Marques (XXX.051.004-XX); Joicy Kelly de Andrade Barbosa Mansur Gosson (XXX.554.744-XX); Jonatan Jackson Sacramento (XXX.564.868-XX); Jonathan da Silva Santos (XXX.748.450-XX); Jorge Augusto Borges Bezerra (XXX.050.851-XX); Jorge Luiz Correa Mariano (XXX.166.167-XX); Jorgelia de Jesus Pinto Castro (XXX.016.693-XX); Jose Alejandro Moreno Alfonzo (XXX.558.885-XX); Jose Arnaldo dos Santos Ribeiro Junior (XXX.239.013-XX); Jose Davi Freire Ribeiro (XXX.661.823-XX); Jose Henrique Aguero Louteiro (XXX.758.771-XX); Jose Henrique Faleiro (XXX.298.891-XX); Jose Hugo Capella Gaspar Elsas (XXX.590.497-XX); Jose Idelaino de Mello (XXX.799.984-XX); Jose Ignacio Monteagudo Robledo (XXX.885.437-XX); Jose Leonardo Ferreira (XXX.523.516-XX); Jose Lucas Galdino da Silva (XXX.857.714-XX); Jose Lucio Castro Azevedo (XXX.406.917-XX); Jose Luiz Tourinho Braga Costa (XXX.052.745-XX); Jose Nildo Lins dos Santos (XXX.585.699-XX); Jose Renato Lima Aguiar (XXX.149.022-XX); Jose Ricardo Goncalves Santos Junior (XXX.047.514-XX); Jose Robertty de Freitas Costa (XXX.883.323-XX); Jose Victor Lopes Candela (XXX.373.257-XX); Jose Vinicius Pantaleao Gurgel do Amaral (XXX.274.858-XX); Jose de Assis e Souza Junior (XXX.353.556-XX); Joseph Ragner Anacleto Fernandes Dantas (XXX.858.794-XX); Josue Pereira da Silva Neto (XXX.402.425-XX); Josue dos Santos Barroso (XXX.595.737-XX); Joubert Rafael Meira (XXX.495.927-XX); Jousielle Marcia dos Santos (XXX.090.396-XX); Juan Pablo Miranda Damasceno Ramalho (XXX.217.997-XX); Juan dos Santos Silva (XXX.032.944-XX); Julia Andrade dos Reis (XXX.895.107-XX); Julia Beatriz Gomes Noe (XXX.156.077-XX); Julia Moreira da Cruz (XXX.327.127-XX); Julia Oliveira Portugal (XXX.756.187-XX); Julia Pontes Aguiar Fiad (XXX.072.567-XX); Julia Zarpelon Coelho de Souza (XXX.551.280-XX); Julia de Oliveira Islabao (XXX.157.220-XX); Juliana Aguiar de Barros Ferreira (XXX.135.027-XX); Juliana Alves Vaz (XXX.032.200-XX); Juliana Azevedo Fernandes (XXX.209.005-XX); Juliana Bertoco (XXX.096.178-XX); Juliana Candido (XXX.053.749-XX); Juliana Grando Machado (XXX.568.600-XX); Juliana Justo de Souza Brauer (XXX.455.837-XX); Juliana Macedo Raimundo (XXX.862.347-XX); Juliana Petillo de Araujo Cordeiro (XXX.424.687-XX); Juliana dos Santos Maldarine (XXX.157.618-XX); Juliette Crisley Gomes dos Santos Silva (XXX.786.113-XX); Julio Cesar de Araujo Amatuzi (XXX.077.459-XX); Julio Cesar dos Santos Souza (XXX.353.796-XX); Julio de Castro Vargas Fernandes (XXX.252.467-XX); Jumara Seraphim Pedruzzi (XXX.906.127-XX); Kaio Dirceu Cardoso Lopes (XXX.672.772-XX); Kaio Martins de Assis (XXX.367.301-XX); Karen Jose de Paula (XXX.827.997-XX); Karen Juliana Vanat (XXX.131.309-XX); Karina Ortiz Rodrigues (XXX.271.387-XX); Karine Rech Begnini (XXX.721.670-XX); Karolina Carvalho do Amarante (XXX.941.922-XX); Katia Cemin Satte (XXX.622.020-XX); Katymilla Guimaraes Girotto (XXX.153.316-XX); Kawan Soares Silva (XXX.767.521-XX); Kelvin Cigognini (XXX.015.509-XX); Keterson Miranda Correa Caldas (XXX.624.167-XX); Ketly Pontes Soares (XXX.129.626-XX); Keyla Oliveira da Silva (XXX.073.902-XX); Kleber Antonio Azevedo Moreira Mello (XXX.225.624-XX); Kleber Brandao Damasceno (XXX.355.468-XX); Kyvia Pontes Teixeira das Chagas (XXX.580.324-XX); Laina Jennifer Carvalho Araujo (XXX.335.713-XX); Lara Santana Nascimento (XXX.184.989-XX); Larissa Chaves Araujo da Silva (XXX.732.477-XX); Larissa Lopes da Silva (XXX.637.057-XX); Larissa da Silva Ferreira (XXX.410.727-XX); Laura Grace Santos Costa (XXX.416.445-XX); Lavinia Oliveira Thiago da Silva (XXX.258.377-XX); Lawrence Estivalet de Mello (XXX.375.710-XX); Leandra Formentao (XXX.212.779-XX); Leandro Carlos Gazoni (XXX.431.267-XX); Leandro Jose Beraldo e Silva (XXX.612.158-XX); Leandro Santos Ferreira (XXX.732.107-XX); Leandro da Silva Nunes Vieira (XXX.318.887-XX); Leandro do Rozario Teixeira (XXX.629.475-XX); Leila Medeiros Melo (XXX.591.003-XX); Leon Ilitch Sopko (XXX.074.718-XX); Leonara de Medeiros Braz (XXX.181.583-XX); Leonardo Antonio Monteiro Pessoa (XXX.846.728-XX); Leonardo Enzo Brito da Silva (XXX.609.794-XX); Leonardo Ferreira Campos (XXX.923.652-XX); Leonardo Nogueira Fontoura da Silva (XXX.999.510-XX); Leonardo Temistocles Nogueira (XXX.719.436-XX); Leonardo Vieira Ribeiro (XXX.342.629-XX); Leonardo da Rosa Goncalves (XXX.844.750-XX); Leoney Nogueira Nicacio (XXX.296.704-XX); Leticia Alves Bueno Pereira (XXX.585.398-XX); Leticia Belasco Souza (XXX.172.658-XX); Leticia Duarte Barcellos (XXX.063.557-XX); Leticia Maria Nunes Montechi (XXX.450.421-XX); Leticia Schneider Fanka (XXX.498.240-XX); Levi de Assis Silva (XXX.159.544-XX); Liara Pazini Wulpi (XXX.294.487-XX); Lidiane Pontes Machado (XXX.390.147-XX); Lidianny Layse da Silva Santos (XXX.325.277-XX); Lilianne Mariko Izuti Nakazono (XXX.576.528-XX); Livia Borges Hoffmann Dorna (XXX.115.867-XX); Livia Carvalho Costa (XXX.791.776-XX); Lizandro Hartwig Mulling (XXX.741.920-XX); Lorenna Santos de Oliveira (XXX.410.647-XX); Luan Pertile Maia Luz (XXX.678.860-XX); Luana Foroni Andrade (XXX.647.306-XX); Luanderson da Cunha Afonso Melo (XXX.858.932-XX); Luanna Cardoso Oliveira (XXX.874.732-XX); Luara Castilho Balbinot (XXX.637.858-XX); Lucas Alberto Coelho da Silva (XXX.998.507-XX); Lucas Antonio Ferreira de Oliveira (XXX.244.059-XX); Lucas Antunes Machado (XXX.802.290-XX); Lucas Aquino da Cruz Rosa (XXX.843.587-XX); Lucas Augusto do Nascimento Silva (XXX.604.244-XX); Lucas Magalhaes Pereira da Mota (XXX.193.867-XX); Lucas Ohnesorg Mazioli (XXX.343.857-XX); Lucas Ramos Gasparini (XXX.182.387-XX); Lucas Tadeu Moreira Jordy Negrellos (XXX.678.137-XX); Lucas Tavares Feitosa (XXX.868.412-XX); Lucas Toshio de Souza Miki (XXX.264.948-XX); Lucas Valencio Fonseca (XXX.311.538-XX); Lucas da Silva Salvador (XXX.562.958-XX); Lucas de Oliveira Pelajo (XXX.542.567-XX); Lucas de Souza Cardoso (XXX.905.946-XX); Lucas dos Santos Fernandez (XXX.505.750-XX); Lucas dos Santos Umeoka (XXX.679.829-XX); Luciana Ribeiro Honorato (XXX.363.927-XX); Luciana Walger Collaco Gomes Rosa (XXX.172.169-XX); Luciane Benedita Duarte Pivetta (XXX.000.251-XX); Luciano Ferreira de Franca (XXX.832.192-XX); Lucio Rogerio Junior (XXX.652.166-XX); Lucio Willian Mota Siqueira (XXX.560.708-XX); Luis Alonso Mansilla Alvarez (XXX.826.817-XX); Luis Eduardo Brito Ferreira (XXX.486.051-XX); Luis Felipe de Freitas Leite (XXX.342.077-XX); Luis Henrique Rodrigues Barroso Coelho (XXX.142.736-XX); Luis Ricardo Bastos da Silva (XXX.487.849-XX); Luis Rodrigo de Oliveira Goncalves (XXX.965.557-XX); Luisa Bonetti Scirea (XXX.841.059-XX); Luisa Militao Vicente Barroso (XXX.757.256-XX); Luiz Antonio Lima Rodrigues (XXX.511.499-XX); Luiz Fernando Ribeiro Goncalves Filho (XXX.557.485-XX); Luiz Guilherme do Nascimento Abrahao Dias (XXX.605.787-XX); Luiz Henrique Assuncao Pinto (XXX.101.142-XX); Luiz Ricardo Cerqueira Freitas (XXX.145.635-XX); Luiz Rogerio Camargo (XXX.208.199-XX); Magno Miranda Gomes (XXX.300.524-XX); Maira Micaele de Godoi Campos (XXX.908.814-XX); Maisa de Alcantara Zakir (XXX.045.398-XX); Manuely da Silva Pestana de Sa (XXX.512.007-XX); Marcelino Igor Antunes (XXX.117.405-XX); Marcelo Carvalho Tavares Alves (XXX.323.758-XX); Marcelo Falchi Parra Carvalho Silva (XXX.154.558-XX); Marcelo Oliveira dos Santos (XXX.312.455-XX); Marcia Cristina Florencio Fernandes Moret (XXX.966.742-XX); Marcia Cristina do Vale Guimaraes (XXX.636.877-XX); Marcio Andre de Oliveira Fracalossi (XXX.749.277-XX); Marcio Chaves Guedes (XXX.326.824-XX); Marcio Maciel da Silva (XXX.356.946-XX); Marcio Oliveira dos Santos (XXX.843.703-XX); Marcio Vinicius Fraga Santos Andrade (XXX.852.136-XX); Marcius Alexander Ribeiro Dias (XXX.901.392-XX); Marconi Martins Cunha (XXX.302.886-XX); Marcos Calovi (XXX.259.400-XX); Marcos Devaner do Nascimento (XXX.557.403-XX); Marcos Guimaraes da Silva (XXX.949.966-XX); Marcos Roberio Correia Mota (XXX.463.004-XX); Marcos Vitor Naves Carrijo (XXX.285.661-XX); Marcos Willian Campos de Oliveira (XXX.583.061-XX); Maria Carla Barreto Santos Martins (XXX.973.727-XX); Maria Eduarda Rodrigues Bernardes (XXX.090.947-XX); Maria Eduarda Roseno Bezerra (XXX.794.877-XX); Maria Eduarda de Oliveira Azevedo (XXX.739.897-XX); Maria Gabriela Fernandes Dezan (XXX.075.805-XX); Maria Gabriela de Sousa Sencades Migge (XXX.631.954-XX); Maria Ines Carvalho Correia (XXX.799.799-XX); Maria Kamylla e Silva Xavier (XXX.785.004-XX); Maria das Vitorias Gabriel Maciel (XXX.916.162-XX); Maria do Perpetuo Socorro Vieira da Silva (XXX.587.384-XX); Mariana Andrade Lopes Mendonca (XXX.830.546-XX); Mariana Bello Porciuncula (XXX.733.600-XX); Mariana Borges Delfino Duarte (XXX.758.626-XX); Mariana Marillac Ventura Moreira (XXX.181.788-XX); Mariana Matos de Aquino (XXX.546.559-XX); Mariana Porto Viana de Albuquerque (XXX.736.074-XX); Mariana Soares Domingues (XXX.003.258-XX); Mariana de Paiva Oliveira (XXX.420.097-XX); Marina Helena Muniz Nunes Carvalho (XXX.199.504-XX); Mario Nascimento de Pra (XXX.543.627-XX); Marlene da Silva Duarte (XXX.645.754-XX); Martha Aurora Parra Pulido (XXX.224.291-XX); Mateus Aguiar Braga (XXX.738.481-XX); Mateus Irala Ibanhes (XXX.129.651-XX); Mateus Marcel dos Santos Nunes (XXX.445.117-XX); Mateus Silveira Rocha (XXX.142.675-XX); Mateus Soares D Angelo (XXX.184.127-XX); Matheus Carlos Sinobio (XXX.697.144-XX); Matheus Filipe Brazil Correa (XXX.470.737-XX); Matheus Mozer de Carvalho (XXX.242.227-XX); Matheus Viana de Souza (XXX.374.048-XX); Matheus de Oliveira Lima (XXX.987.191-XX); Mathews Lima dos Santos (XXX.965.505-XX); Mauricio Elias Klafke Dick (XXX.162.050-XX); Mauricio Ferreira Vilhena (XXX.472.382-XX); Mauricio Jose Artuzi (XXX.257.720-XX); Mauricio Menegatti Rigo (XXX.783.960-XX); Mauricio de Souza Fanfa (XXX.533.310-XX); Maxwell Santana Liborio (XXX.391.294-XX); Maxwenio Leonardo Dias (XXX.568.454-XX); Mayra Dawilla Mota Silva (XXX.428.623-XX); Mayrton Dias de Queiroz (XXX.165.304-XX); Maysa Carla Paiva Terasawa (XXX.477.712-XX); Melise Chaves Silveira (XXX.278.516-XX); Melissa Watanabe (XXX.238.999-XX); Michel Macedo Nogueira da Silva (XXX.659.382-XX); Michelle de Souza Dias (XXX.178.910-XX); Midian da Silva Ribeiro (XXX.249.787-XX); Milene Salayaran Pontes de Castro (XXX.697.870-XX); Miqueias de Oliveira Nascimento (XXX.574.273-XX); Mirian Freire de Oliveira Campos (XXX.336.302-XX); Mirna Brenda de Magalhaes Salmazio (XXX.282.771-XX); Misael do Espirito Santo Silva (XXX.746.567-XX); Muller Esposito Nunes (XXX.641.103-XX); Murillo Martins Correia (XXX.442.681-XX); Murilo Vieira Loro (XXX.038.920-XX); Mycaella da Silva Alves (XXX.704.158-XX); Myllena Julia Fonseca Campos (XXX.824.687-XX); Nadja Ferreira da Silva (XXX.646.828-XX); Nara Rubia Rodrigues do Nascimento Silva (XXX.183.031-XX); Nata Pablo Souza Teles (XXX.707.011-XX); Natalia Boucas do Lago (XXX.167.676-XX); Natalia Medina de Carvalho (XXX.542.547-XX); Natalia Santiago da Rocha (XXX.966.897-XX); Natan Lustosa Gomes (XXX.352.141-XX); Natane Moreira de Carvalho (XXX.958.646-XX); Nathalia Nogueira Goncalves (XXX.695.846-XX); Nathan Novaes Santos (XXX.112.637-XX); Nayara Mesquita Mota (XXX.790.086-XX); Nayra Camara Vilena (XXX.286.907-XX); Nely de Souza Lima Magalhaes (XXX.887.816-XX); Newton Torres Ferreira (XXX.489.970-XX); Neymenson Ara dos Santos (XXX.691.845-XX); Nicholas dos Santos Pinto (XXX.311.827-XX); Nickolas Tomi Kamijo Barbosa de Jesus (XXX.655.448-XX); Nicolas Gabry da Silveira (XXX.949.947-XX); Nicole Freitas de Mello (XXX.611.506-XX); Nicolle Ruppenthal (XXX.694.489-XX); Nuno Prado de Medeiros Paulos (XXX.687.871-XX); Obede Rodrigues Ferreira (XXX.841.851-XX); Omar Carlos Furtado (XXX.889.571-XX); Otacilio Paulo da Silva Neto (XXX.396.807-XX); Pablo Kipper Aguilar (XXX.428.510-XX); Pablo Raoni Vasconcelos da Silva Matos (XXX.960.035-XX); Pamela Peregrino da Cruz (XXX.027.148-XX); Panagiotis Matias Soares (XXX.482.884-XX); Patricia Carine Silva Almeida (XXX.972.351-XX); Patricia Mafili Lisboa (XXX.136.346-XX); Patricia Pinto Abrantes (XXX.290.767-XX); Patricia de Araujo Pereira (XXX.790.937-XX); Patrick Assuncao Mourao (XXX.665.583-XX); Paula Beatriz de Morais Arcanjo Lima (XXX.122.104-XX); Paula Cristina da Silva Chaves (XXX.499.070-XX); Paula Yumi Nobumoto (XXX.100.978-XX); Paula de Souza Paes (XXX.325.956-XX); Paulina Alejandra Santander Perez (XXX.478.009-XX); Paulo Andre Guimaraes Custodio (XXX.457.638-XX); Paulo Borges Mathias Costa (XXX.664.797-XX); Paulo Cesar dos Santos (XXX.684.937-XX); Paulo Emmanuel Lopes Coutinho (XXX.010.806-XX); Paulo Erick Garcez de Sousa (XXX.109.731-XX); Paulo Henrique Oliveira de Freitas (XXX.601.592-XX); Paulo Roberto Melo Sampaio (XXX.868.852-XX); Paulo Victor Cordeiro do Nascimento Santana (XXX.945.335-XX); Paulo Victor Pereira Goncalves (XXX.104.734-XX); Paulo Vinicius de Miranda Pereira (XXX.212.311-XX); Paulo Vitor Avelino Silva Barros (XXX.435.314-XX); Pedro Alves Silva (XXX.309.276-XX); Pedro Aragao do Prado Mazei (XXX.152.777-XX); Pedro Elias Barbosa Gamas (XXX.462.757-XX); Pedro Henrique Alves do Nascimento (XXX.659.021-XX); Pedro Henrique Andrade da Silva Rego Newlands (XXX.619.447-XX); Pedro Henrique Cavalcanti Brindeiro (XXX.133.554-XX); Pedro Henrique Goncalves de Oliveira (XXX.827.881-XX); Pedro Henrique Gurgel Cortez (XXX.664.777-XX); Pedro Henrique Ribeiro Gonzalez (XXX.790.252-XX); Pedro Henrique Ximenes Rogoski (XXX.926.081-XX); Pedro Henrique da Silva Nascimento (XXX.451.404-XX); Pedro Igor Ferreira de Sa (XXX.915.287-XX); Pedro Lucas Leite Lobo Siebra (XXX.454.373-XX); Pedro Lucas Nogueira da Cruz (XXX.761.132-XX); Pedro Miguel Capeans Soares (XXX.939.167-XX); Pedro Milad de Almeida Karbage (XXX.890.353-XX); Pedro Paulo Chaves da Assuncao (XXX.729.926-XX); Pedro Roberto de Lima (XXX.150.019-XX); Pedro Samuel Morais Feitosa (XXX.602.783-XX); Pedro Victor Furtado Sousa (XXX.553.153-XX); Percy de Carli Neto (XXX.197.548-XX); Phelipe Gabriel dos Santos Sant Ana (XXX.430.296-XX); Pietro Oliveira da Silva Azevedo (XXX.998.925-XX); Poliana Gonzaga Rocha (XXX.338.596-XX); Priscila Coelho Dias (XXX.358.507-XX); Priscila Vargas Pereira (XXX.981.897-XX); Rafael Ferreira Soares (XXX.593.067-XX); Rafael Henrique Ferreira Caixeta (XXX.459.271-XX); Rafael Maia de Azevedo (XXX.106.894-XX); Rafael Mendes Haddad (XXX.072.701-XX); Rafael Municelli Rodrigues (XXX.223.228-XX); Rafael Nunes da Cunha (XXX.211.045-XX); Rafael Pereira de Queiroz (XXX.624.363-XX); Rafael Thales Agostini Neves (XXX.399.992-XX); Rafael de Araujo e Viana Leite (XXX.037.081-XX); Rafaela Cristina Felix Florentino (XXX.778.896-XX); Raimison Leao Rodrigues (XXX.950.991-XX); Raina Santos Ferreira (XXX.221.864-XX); Raissa Ramos Paranhos (XXX.847.127-XX); Raissa Sousa de Lima (XXX.482.122-XX); Ranielle Menezes de Figueiredo (XXX.220.043-XX); Raphael Fernandes de Oliveira (XXX.394.051-XX); Raphael Machado de Castilhos (XXX.546.900-XX); Raquel Alves de Luna Dias (XXX.696.374-XX); Raquel Apocalypse (XXX.839.646-XX); Raquel Magalhaes de Souza Brandao (XXX.192.381-XX); Raquel Piazza Branco (XXX.335.919-XX); Raynes Adiron Castro (XXX.563.626-XX); Rayonardo Mendes Barbosa (XXX.715.753-XX); Reginaldo Achre Siqueira (XXX.929.571-XX); Renan Costa Braz (XXX.770.987-XX); Renan Gomes Vieira (XXX.429.863-XX); Renan Tavares Quirino de Oliveira (XXX.365.257-XX); Renata Batista da Silva (XXX.547.138-XX); Renata Feliciano da Silveira (XXX.898.926-XX); Renata Ferraz da Rocha Reis (XXX.223.745-XX); Renata Pinto Andrade (XXX.351.912-XX); Renato Ivan Filho (XXX.502.699-XX); Renato Moura Dueti Silva (XXX.835.471-XX); Renato do Nascimento Araujo (XXX.982.464-XX); Renilma Carvalho Sousa (XXX.059.253-XX); Reuben Palmer Rezende de Sousa (XXX.219.684-XX); Rhuan Costa Souza (XXX.546.716-XX); Rhuan dos Santos Vicente (XXX.427.220-XX); Ricardo Aparecido de Moraes (XXX.548.788-XX); Ricardo Drews (XXX.396.170-XX); Ricardo Jose dos Santos (XXX.344.216-XX); Ricardo Moises Amorim Florencio (XXX.425.124-XX); Ricardo Recco de Medeiros (XXX.281.949-XX); Richard Wellinson Baldoino Goterra (XXX.569.069-XX); Rick Leal Frazao (XXX.438.363-XX); Rickelme Valerio da Silva Morais (XXX.516.504-XX); Roberta Souza Santos (XXX.818.450-XX); Roberta da Conceicao Freitas (XXX.045.347-XX); Roberta de Almeida Bauer (XXX.149.830-XX); Robson Lima Medeiros (XXX.196.342-XX); Rochele Dias Castelli (XXX.463.059-XX); Rodrigo Ribeiro Vieiralves (XXX.544.677-XX); Rodrigo Rodrigues de Oliveira (XXX.273.813-XX); Rodrigo dos Santos Pereira (XXX.362.337-XX); Rogerio Monteiro de Oliveira (XXX.092.258-XX); Romario Victor Soares de Sousa (XXX.556.911-XX); Romulo Goncalves Agostinho Galvani (XXX.395.557-XX); Ronald Cardoso Barbosa (XXX.308.272-XX); Rosana Leticia Pugina (XXX.918.268-XX); Rosana Maria Paixao Castello Branco (XXX.503.423-XX); Roseli Moraes Cardoso Albuquerque (XXX.206.732-XX); Ruhan Pontes Policarpo de Souza (XXX.464.879-XX); Salin Marques Barbosa Filho (XXX.295.962-XX); Samuel Agap da Silva Santos (XXX.811.152-XX); Samuel Gomes da Silva (XXX.839.387-XX); Samuel Gustavo Cruz Novaes (XXX.970.526-XX); Samuel Jose Rodrigues (XXX.993.266-XX); Samuel de Assis Maia dos Santos (XXX.074.747-XX); Sandra Mara Ferreira de Souza (XXX.365.908-XX); Sandro Jose dos Santos (XXX.728.544-XX); Sara Elis Bianchi (XXX.308.780-XX); Saullo Rodrigues Alves Brito (XXX.074.961-XX); Segundo Manuel Argomedo Salirrosas (XXX.707.186-XX); Sergio Barros Bispo Junior (XXX.411.655-XX); Sergio Natan Silva (XXX.521.094-XX); Sergio Roberto Costa Melo (XXX.848.834-XX); Seyedhamed Mirmoradi (XXX.546.487-XX); Sheila de Melo Franca (XXX.918.658-XX); Sheisi Fonseca Leite da Silva Rocha (XXX.348.897-XX); Sidinara Colle (XXX.734.921-XX); Silas Nery de Oliveira (XXX.154.152-XX); Silas Wendel da Silva Pereira (XXX.225.524-XX); Silas de Souza Pereira (XXX.589.754-XX); Silmar de Matos dos Santos (XXX.536.030-XX); Silvia Domingues dos Santos (XXX.390.048-XX); Silvia Rodrigues Viegas (XXX.077.344-XX); Silvio Lemuel Nunes Wienieski (XXX.313.069-XX); Simao Andre dos Santos Lima (XXX.648.699-XX); Simone Gonzaga do Carmo (XXX.914.946-XX); Simone de Lima (XXX.937.520-XX); Suellen Alves de Sousa (XXX.650.166-XX); Suraby de Oliveira Albuquerque (XXX.747.517-XX); Talita Baldin (XXX.913.469-XX); Tatiana Fernandes Pontes (XXX.251.667-XX); Tatiana Sousa Cavalcante (XXX.576.842-XX); Taynara Rodrigues Marra (XXX.540.191-XX); Teofilo Menezes Macedo (XXX.710.241-XX); Thais Cereser Vilela (XXX.265.650-XX); Thais Patricio Torres (XXX.995.212-XX); Thais Ramos Miguel (XXX.043.997-XX); Thais Schayder dos Santos (XXX.754.967-XX); Thamires Nunes Sales (XXX.608.167-XX); Thayane de Almeida Araujo (XXX.914.831-XX); Thayla Machado Guimaraes Iglesias (XXX.188.886-XX); Thaynara de Jesus Paiva Pereira (XXX.509.483-XX); Thiago Geovane Pereira Gomes (XXX.642.294-XX); Thiago Lopes Trugillo da Silveira (XXX.938.600-XX); Thiago Malheiros Porcino (XXX.756.207-XX); Thiago Mattos Braziel (XXX.201.307-XX); Thiago Milhomem de Souza Batista (XXX.810.991-XX); Thiago Pereira Alberto (XXX.678.176-XX); Thiago Pereira Pacheco de Oliveira (XXX.489.325-XX); Thiago Yuri Ribeiro da Silva (XXX.892.431-XX); Thiago da Silva Gimenez (XXX.950.038-XX); Thiago de Queiroz Simoes (XXX.049.351-XX); Thiago de Sousa Araujo (XXX.105.043-XX); Thomas Alisson Ferreira Maciel (XXX.815.924-XX); Thomaz Carrico dos Santos Lopes (XXX.583.777-XX); Tiago Barros da Cruz (XXX.039.842-XX); Tiago Cordeiro Medeiros (XXX.454.743-XX); Tiago Elias Heinen (XXX.468.300-XX); Tiago Jose dos Santos (XXX.902.247-XX); Tiago de Oliveira (XXX.757.315-XX); Tiara da Costa Silva (XXX.803.436-XX); Tiberio Azevedo Pereira (XXX.615.214-XX); Uriel Melo Sampaio (XXX.009.212-XX); Valeria Cardias Alves Fernandes (XXX.883.922-XX); Valeria Cristina Scavasine (XXX.241.429-XX); Valter Javaroni (XXX.422.607-XX); Vanderlan Lopes de Souza Filho (XXX.406.337-XX); Vanessa Silva da Costa (XXX.580.372-XX); Venicio Barbosa da Silva (XXX.972.694-XX); Veronica Aparecida da Costa (XXX.568.241-XX); Victor Alexandre Freire de Vasconcelos (XXX.635.544-XX); Victor Belmonte Dal Carobo (XXX.271.580-XX); Victor Daniel Lima Felix (XXX.860.651-XX); Victor Franco Mesquita Gallo (XXX.086.337-XX); Victor Hugo de Souza Silva (XXX.236.447-XX); Victor Luiz dos Santos Moreira de Queiroz (XXX.686.377-XX); Victor Reis Ramos (XXX.655.486-XX); Victor de Mello Palma (XXX.971.250-XX); Victoria dos Santos Vargas (XXX.052.828-XX); Vinicius Cavalcanti Amorim (XXX.705.593-XX); Vinicius Gustavo de Souza (XXX.722.299-XX); Vinicius Souza de Azevedo (XXX.310.957-XX); Vinicius de Rezende Rodovalho (XXX.416.201-XX); Virgínia de Oliveira Minussi (XXX.912.220-XX); Vitor Blanco Mecking (XXX.834.537-XX); Vitor Galvao Fraga (XXX.732.484-XX); Vitor Matheus de Oliveira Abreu (XXX.299.163-XX); Viviane da Conceicao dos Santos (XXX.323.467-XX); Wallace Randolph Cruz Ferreira (XXX.271.907-XX); Wanderson Luis Henrique Faustino (XXX.162.588-XX); Washington Santa Rosa (XXX.552.578-XX); Welberson Franklin Mello de Oliveira (XXX.280.747-XX); Wellington Piveta Oliveira (XXX.008.979-XX); Wendell Neves Figueira (XXX.061.232-XX); Wender Teodoro de Moura Filho (XXX.243.801-XX); Wesley Cravo Torres da Silva (XXX.637.387-XX); Wesley da Silva Costa (XXX.795.009-XX); Wesley de Jesus Lourenco (XXX.502.287-XX); Wesley de Souza Campos Correa (XXX.048.297-XX); Weslhey Gustavo Canuto Santiago (XXX.282.275-XX); Weslley Goncalves Barboza (XXX.260.618-XX); Weslley Oliveira de Sa (XXX.340.666-XX); Weverton Murylo Teixeira Rodrigues (XXX.450.651-XX); William Daniel da Paz Ferreira (XXX.571.531-XX); Willian Fontanive Jandrey (XXX.615.780-XX); Wilson Rodrigues Oliveira (XXX.614.012-XX); Wladislau Guimaraes Silva Chalub (XXX.967.211-XX); Yasmin Bohm Lewis Esswein (XXX.177.920-XX); Yasmin D Egmont Taruma (XXX.527.797-XX); Yasmin Fyama da Silva Dias (XXX.050.994-XX); Ygor Barreto Martins de Souza (XXX.452.417-XX); Yobani Maikel Gonzales Jauregui (XXX.802.396-XX); Yuri Danniel Moraes e Silva (XXX.603.571-XX); Yuri Miranda Peres (XXX.656.983-XX); Zadig Mariano Figueira Gama (XXX.384.217-XX); Zaira Morales Moreira (XXX.562.484-XX); Zila Maria Garcia Mascarenhas (XXX.055.823-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Autoridade Portuaria de Santos S.a; Casa da Moeda do Brasil; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Colégio Pedro Ii; Comando da Aeronáutica; Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Conselho Nacional do Ministério Público (extinto); Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército; Diretoria de Educação Técnica Militar - Comando do Exército; Diretoria do Pessoal da Marinha; Diretoria do Sistema Penitenciário Federal - Mjsp; Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal de São Carlos; Fundação Universidade Federal de São João Del Rei; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Instituto Nacional do Seguro Social; Laboratório Nacional de Computação Científica; Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Ministério da Saúde; Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Observatório Nacional - Mcti; Senado Federal; Telecomunicações Brasileiras S.a.; Transportadora Bras. Gasoduto Bolívia-brasil S.a. - Petrobras - Mme; Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/ac e RO; Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/sp; Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/ma; Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/rn; Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região/pi; Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/mt; Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/mg; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs; Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/ba; Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região; Tribunal Regional Federal da 1a Região; Tribunal Regional Federal da 2a Região; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Tribunal Regional Federal da 4a Região; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal da Integração Latino-americana; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Catalão; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Delta do Parnaíba; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Oeste do Pará; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural da Amazônia; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.